Tribunal: CARF
Processo: 11080.729618/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2014
SOBRESTAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito desses processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade da Administração Pública e da presunção de constitucionalidade das leis.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela autoridade fiscal. Entretanto, se em momento posterior for reconhecido crédito no processo de compensação, a respectiva penalidade deve ser cancelada em parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729618/2017-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.344 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2014
SOBRESTAMENTO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CABIMENTO.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de
mérito desses processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha,
o processo administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade
com a livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade da
Administração Pública e da presunção de constitucionalidade das leis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
autoridade fiscal. Entretanto, se em momento posterior for reconhecido crédito
no processo de compensação, a respectiva penalidade deve ser cancelada em
parte.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicação do resultado dos processos de compensação. Vencidos os
Conselheiros Juciléia de Souza Lima e o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior que davam
provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Jose Adão Vitorino de Morais que
votou por negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.342, de 21 de
março de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.729609/2017-94, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729618/2017-85
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729618/2017-85

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra imputação de Notificação de Lançamento
emitida para exigir multa isolada por compensação indevida, com fundamento no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Notificada da autuação, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese, pleiteando: i) Improcedência da imputação da multa com base em princípios
constitucionais; ii) Existência de bis in idem pela aplicação de multa de mora e por compensação
não homologada; iii) Requer o sobrestamento do feito até decisão definitiva da questão pelo
Pretório do Supremo Tribunal Federal.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Como já tratado, o presente processo tem como objeto o lançamento de
multa, aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
decorrente das compensações tratadas no processo administrativo no
13603-900.746/2014-81.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729618/2017-85

No julgamento do processo n° 13603-900.746/2014-81, acórdão n° 3301-
012.346, esta Turma deu parcial provimento ao recurso voluntário, para
permitir o creditamento de despesas com fretes na operação de venda de
produto monofásico:
GLP. REVENDA DE PRODUTO SOB O REGIME MONOFÁSICO DE
INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES
EM AQUISIÇÃO E VENDA. POSSIBILIDADE
A revenda de produto sujeita a tributação concentrada pelo regime não
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos ás despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3,
IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
Assim, o valor do crédito reconhecido no processo de compensação tem
repercussão no processo de aplicação de multa isolada, já que a base de
cálculo da multa é de 50% do débito indevidamente compensado.
Dessa forma, o reconhecimento em favor do contribuinte de crédito,
ainda que parcialmente, leva ao cancelamento parcial/proporcional da
respectiva multa isolada. Logo, essa parte objeto de provimento deve ser
excluída da base de cálculo do auto de infração da multa isolada.
Por outro lado, entendo como não aplicável o Tema no 736, de
repercussão geral, uma vez que data do julgamento do presente processo,
o acórdão do STF no Recurso Extraordinário n° 796.939 ainda não
transitou em julgado. Logo, a referida decisão não tem o atributo de
“definitiva”, conforme exigência do art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
aplicação do resultado dos processos de compensação.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729618/2017-85

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicação do resultado dos processos de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Original